Tribunal: TJMT
Processo: 1070729-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070729-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ARMINDO EVANGELISTA - CPF: 274.342.141-04 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1070729-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1070729-14.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
João Armindo Evangelista

2 Recorrente:

João Armindo Evangelista

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o banco liberasse a margem consignável do autor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e o condenou a restituir em dobro os valores descontados, além do pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais). O banco pede a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a restituição na forma simples e a redução da indenização. O autor requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé do banco; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou contrato contratado pelo autor ou qualquer outro meio de prova que comprove a regularidade da cobrança, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, configurado o ato ilícito e a responsabilidade civil do banco.

4.

A restituição em dobro dos valores descontados exige indevidamente uma comprovação de má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há prova inequívoca de má-fé do banco, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

5.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir da citação, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores seja feita na forma simples.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro dos valores descontados exige comprovação de má-fé do credor.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 42, parágrafo único, e 14 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1005430-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1070729-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1070729-14.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
João Armindo Evangelista

2 Recorrente:

João Armindo Evangelista

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bradesco S.A. e
João Armindo Evangelista.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6°

Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.

261591287): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o banco liberasse a margem consignável do autor junto ao INSS
,
bem como o condenou a restituir em dobro dos valores debitados da conta do autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.

(Id.

261591288
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo, que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé e para que seja reduzido o
quantum
indenizatório
com a fixação do termo inicial dos juros e a partir da data da sentença
.

Recurso Cível Inominado de

João Armindo Evangelista (
Id. 261591291): requer a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões

do
Banco Bradesco S.A.

(Id. 261591295): defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de João Armindo Evangelista não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1070729-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1070729-14.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
João Armindo Evangelista

2 Recorrente:

João Armindo Evangelista

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais e materiais.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados mensalmente de forma indevida, tarifas bancárias denominadas “DESCONTO DE CARTÃO”, que totalizaram o montante de R$3.099,25(três mil e noventa em ove reais e vinte e cinco centavos), cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira requerida, ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a contratação do serviço discutido nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.
(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo autor almeja a majoração e o banco a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor do autor, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Com relação ao pleito do banco recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros, não merece acolhimento, pois, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido) e não da sentença.

Por outro lado, a sentença determinou a incidência dos juros a
partir da citação
. Contudo, os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde a data do evento danoso (cada desconto indevido) e não da data da citação,
conforme súmula 54 do STJ
.

Importante ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados (R$ 1.565,47) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido aos descontos indevidos de R$ 42,31 mensais no benefício previdenciário da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira não comprovou a idoneidade do contrato. A assinatura no contrato diverge dos documentos pessoais do autor, caracterizando a irregularidade da contratação e a cobrança indevida.

3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da indenização.

5. A incidência dos juros de mora, se trata de matéria de ordem pública, in casu, deve ser alterada para a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

6. Deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

7. O valor de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II, 373, II Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024; STJ, AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJe 22/09/2022.

(N.U 1035670-93.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)”

Diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e, no tocante ao recurso do Bando Bradesco S.A.,
DOU-LHE PARCIAL
provimento, para reformar a sentença apenas no que tange à restituição dos valores descontados, que deve se dar na forma simples.
Ademais,
DETERMINO
de ofício que os
juros de mora no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir dos efetivos descontos,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
No:
1070729-14.2024.8.11.0001.

Recorrente/Recorrido:
JOAO ARMINDO EVANGELISTA.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
01/2018 a 08/2024
, descontou indevidamente, do benefício previdenciário do reclamante, valores referentes ao serviço denominado “
Desconto de cartão (RMC)”
, conforme histórico de créditos do INSS anexado no
id. 261591269
.

Nesse sentido, o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA 929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.
(N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral
,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos inominados, posto que tempestivos, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
dou parcial provimento
ao recurso do

reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025